Tribunal: TJMT
Processo: 1004849-54.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004849-54.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Revisão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), JANAINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA - CPF: 913.915.801-25 (EMBARGANTE), JORGE IAFELICE DOS SANTOS - CPF: 848.033.801-63 (EMBARGADO), L. B. E. D. S. - CPF: 048.672.321-65 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JANAINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA - CPF: 913.915.801-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDA PAULA BELLATO - CPF: 021.196.301-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por L. B. E. D. S. representado por JANAINA PERASSOLI BERTHOLDI ESTRELA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento sob n. 1004849-54.2019.8.11.0000 que foi aviado contra decisão na “Ação Revisional de Alimentos”, que tramita originalmente perante a 5ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID Num. 15341454 foi improvido o agravo de instrumento, para manter a decisão de piso que determinou o desconto de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida do agravado a título de alimentos, que está dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade, até que essa situação seja perfeitamente contextualizada com provas outras.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 16808955 que o acórdão embargado, especificamente o voto vencedor, deixou de indicar quais requisitos autorizam a redução da verba alimentar, uma vez que a “prova deve ser produzida ao longo de toda a fase instrutória da ação de revisão de alimentos”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020